Tribunal: TJES
Processo: 5006533-15.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006533-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARQUEINE ALMEIDA DAS CHAGAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão do atraso de voo inferior a quatro horas, ocorrido em 24/12/2023, que resultou na chegada do autor ao destino três horas após o horário previsto.

2.A parte recorrente alegou ausência de conduta ilícita e destacou que prestou a devida assistência ao passageiro, acomodando-o em outro voo conforme previsão da Resolução n. 400/2016 da ANAC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso inferior a quatro horas, com reacomodação do passageiro, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O atraso no voo e a reacomodação do passageiro restaram incontroversos nos autos. Entretanto, o tempo de atraso foi inferior a quatro horas, período que, segundo entendimento jurisprudencial dominante, não configura dano moral in re ipsa, salvo prova de prejuízo concreto relevante.

5. Não há nos autos comprovação de prejuízos específicos ao autor decorrentes do atraso, sendo insuficiente a mera alegação de perturbação emocional para justificar a condenação por danos morais.

6. A situação narrada configura mero dissabor cotidiano inerente ao transporte aéreo, sobretudo em períodos festivos (véspera de natal) e em voos com conexões.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"O atraso de voo inferior a quatro horas, com reacomodação do passageiro em outro voo disponível, não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo prova de prejuízo concreto relevante."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 400/2016 da ANAC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006533-15.2024.8.08.0012

RECORRENTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: MARQUEINE ALMEIDA DAS CHAGAS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão do atraso de voo inferior a quatro horas, ocorrido em 24/12/2023, que resultou na chegada do autor ao destino três horas após o horário previsto.

2.A parte recorrente alegou ausência de conduta ilícita e destacou que prestou a devida assistência ao passageiro, acomodando-o em outro voo conforme previsão da Resolução n. 400/2016 da ANAC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso inferior a quatro horas, com reacomodação do passageiro, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O atraso no voo e a reacomodação do passageiro restaram incontroversos nos autos. Entretanto, o tempo de atraso foi inferior a quatro horas, período que, segundo entendimento jurisprudencial dominante, não configura dano moral in re ipsa, salvo prova de prejuízo concreto relevante.

5. Não há nos autos comprovação de prejuízos específicos ao autor decorrentes do atraso, sendo insuficiente a mera alegação de perturbação emocional para justificar a condenação por danos morais.

6. A situação narrada configura mero dissabor cotidiano inerente ao transporte aéreo, sobretudo em períodos festivos (véspera de natal) e em voos com conexões.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"O atraso de voo inferior a quatro horas, com reacomodação do passageiro em outro voo disponível, não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo prova de prejuízo concreto relevante."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 400/2016 da ANAC.

.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS movida por
MARQUEINE ALMEIDA DAS CHAGAS
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que adquiriu passagem aérea com a requerida para o dia 24/12/2023 com partida de Florianópolis/SC às 15h40 e destino a Vitória/ES com previsão de chegada às 22h25 com escala em Campinas/SP e Belo Horizonte/MG. Aduz que seu voo com destino a Belo Horizonte/MG atrasou de modo que foi reacomodado para seguir viagem pela Latam o que possibilitou sua chegada ao destino às 01h05 do dia 25/12/2023, 3 horas após o horário inicialmente contratado, perdendo a celebração natalina com sua família. Diante do aludido cenário, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10878187), a requerida suscita preliminares. No mérito, defende a ausência de conduta ilícita a ensejar a responsabilidade civil. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença resolvendo a lide nos seguintes termos (ID 10878194):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10878196), ocasião em que defendeu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento que prestou assistência material, reacomodou o recorrido no próximo voo disponível, fazendo cumprir o previsto na Resolução 400/2016 da ANAC o que possibilitou sua chegada apenas 3 horas após o horário inicialmente contratado. De forma subsidiária, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, por considerá-lo excessivo.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10878200, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10878197 e 10878199.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 10878200- pág. 04). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Explico.

Da análise dos autos, verifica-se que o atraso no voo restou incontroverso nos autos diante do reconhecimento pela companhia aérea, ora recorrente, de que o contrato de transporte do autor não se efetivou nos moldes dos contratados, em razão da necessidade de manutenção na aeronave.

Contudo, na hipótese, observa-se que o atraso foi inferior ao período de 04 (quatro) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da recorrente, nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC.

Conforme consignado na sentença, o voo original pousaria em seu destino (Vitória/ES) às
22h25
do dia 24/12/2023, tendo o autor pousado às
01h05
do dia 25/12/2023, ou seja,
apenas 3 (três) horas
após o previsto.

Assim, demonstra-se indevido a indenização por danos morais, visto que ausente comprovação dos danos morais experimentados.

Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, o reconhecimento dos danos morais na modalidade
“in re ipsa”
somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo, o que, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – ATRASO DE VOO. – ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. – REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA. – DANO MORAL DESPROVIDO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. “O atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.”
(N.U 1074518-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024). 2. Sentença mantida. 3. Recurso desprovido.” (N.U 1000604-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024) (destaquei)

No caso em apreço, o recorrido expressamente anuiu com a realocação, tendo optado pela realização da viagem nos termos oferecidos, sendo certo que o seu pedido indenizatório foi pautado, única e exclusivamente, na alegada perturbação física e emocional enfrentada pela demora da chegada ao seu destino e perda das festividades de Natal.

Ocorre que os viajantes que optam pelo transporte aéreo estão cientes de que eventualmente terão que se sujeitar a intercorrências originalmente não previstas, notadamente em períodos festivos, como a véspera de Natal, como atrasos e reacomodações em outros voos para a chegada ao seu destino, e principalmente nas hipóteses de voos com conexão (hipótese dos presentes autos), sendo que o mero atraso, como já ressaltado, não é suficiente para caracterizar o abalo moral.

Por outro lado, é de conhecimento comum, que as operações aéreas estão relacionadas com diversos protocolos de segurança e todos os voos dependem de uma série de autorizações para decolar, sendo, portanto, razoável e até esperada a ocorrência de eventuais atrasos. Ressalto, na ocasião, que o autor/recorrido optou por adquirir um voo com duas conexões e previsão de chegada quase no fim da noite de natal (dia 24/12 às 22h25), o que, a meu ver, só reforça a ausência de dano moral.

Com tais considerações, não vislumbro por parte da requerida/recorrente nenhum ilícito em relação ao atraso. A situação exposta configura mero aborrecimento cotidiano, notadamente nos casos de voo com conexão e em período festivo (véspera de Natal).

Diante disso, merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)